Tribunal: TJDFT
Processo: 0010892-19.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0010892-19.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HILARIO DE LIMA SANTOS EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SITIO CELEIRO, LN CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA, LUIZ ALBERTO FRAZAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Hilário de Lima Santos, no ID 17156176. Em sua petição recursal, o embargante requer a inclusão dos embargos em pauta presencial para fins de sustentação oral. Considerando que a realização de sustentação oral não é cabível em embargos de declaração, intime-se o embargante para esclarecer se permanece o interesse na pauta presencial. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator